Tribunal: TJSP
Processo: 2218630-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercício de 2018 - Exceção prévia de executividade parcialmente acolhida para limitar a atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21 – Possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislarem sobre índices de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercício de 2018 - Exceção prévia de executividade parcialmente acolhida para limitar a atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21 – Possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido.